Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PRÓ-LABORE. VEDAÇÃO LEGAL. CPC 833, IV.
1. O pró-labore é a remuneração percebida pelos sócios de uma empresa em razão do trabalho efetivado no negócio, equiparando-se, portanto, ao salário.
2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do pró-labore da parte devedora, sob pena de ofensa a expressa proibição legal – CPC 833, IV –, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
3. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso concreto.